Tribunal: TJDFT
Processo: 0702125-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO APELO NO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM PELA INTERMEDIAÇÃO DA VENDA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 206, § 5o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO CIVIL. OCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO DE VEREADOR. IRRELEVÂNCIA. PRETENSÃO QUE TAMBÉM REPRESENTA COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA MATERIALIZADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR. AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSÁRIA FIXAÇÃO.
1. Carece o apelante de interesse processual quanto ao pedido de recebimento da apelação no efeito suspensivo, uma vez que o recurso de apelação em apreço já é dotado de referido efeito, em decorrência de expressa previsão legal, porquanto não se amolda a qualquer das situações previstas nos incisos I a VI, do § 1o, do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido no ponto.
2. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da ação. 2.1. Verificado que o valor atribuído à causa corresponde ao montante cujo recebimento pretende o requerente, em atendimento ao disposto no artigo 292 do Código de Processo Civil, inexistem razões para a sua modificação. Impugnação ao valor da causa rejeitada.
3. O Código Civil, em seu artigo 206, § 5o, inciso II, estabelece que prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão dos profissionais liberais em geral pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços. 3.1. O referido prazo é aplicável aos corretores que pretendem cobrar valores que lhe são devidos a título de comissão em razão da intermediação de venda de imóveis. 3.2. Ainda que se pudesse admitir que a venda em questão foi intermediada pelo autor, é inegável que transcorreu mais de 5 (cinco) anos entre a data de formalização da compra e venda (19/07/2016) e o ajuizamento da ação (22/01/2024), de modo que a pretensão de cobrança da respectiva comissão se encontra inequivocamente prescrita.
4. Em que pese a comprovação de que o autor exercia o cargo de vereador à época da alegada intermediação da venda, esse fato, por si só, não exclui a possibilidade de sua atuação como corretor de imóveis, tendo em vista a ausência de vedação no artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Cidade Ocidental/GO, bem como o disposto no artigo 2o da Lei n. 6.530/1978, considerando-se, ainda, que foi indicado o número do CRECI-DF do requerente no instrumento de autorizou a intermediação do negócio.
5. Mesmo que não se pudesse considerar que o autor era corretor de imóveis, o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, também estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, de modo que, também por esse motivo, a pretensão está prescrita. 5.1. O fato de parte do pagamento da comissão se dar em fração de imóvel (área de terras) não desnatura a liquidez da dívida, sobretudo porque houve precisa individualização do objeto do pagamento.
6. As ações judiciais em trâmite que versam sobre o imóvel vendido (ações de desapropriação, indenizatórias e de obrigação de fazer) não têm qualquer relação com a comissão de corretagem exigida na presente ação, e sim discutem direitos relativos ao bem objeto da venda, não tendo o condão de interromper o prazo prescricional.
7. Apesar da ausência de fixação de honorários advocatícios na origem, após a interposição do apelo as rés foram citadas para apresentar contrarrazões, momento em que se consolidou a relação processual, tendo as referidas manifestações sido devidamente apresentadas, razão pela qual se mostra necessária a fixação da verba honorária para remunerar o trabalho desenvolvido pelos procuradores das apeladas, em atenção ao princípio da sucumbência. 7.1. Esta egrégia Corte de Justiça, a partir de interpretação conjunta do artigo 8o e do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, vem considerando admissível a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa em situações nas quais a observância da regra inserta no § 2o do mesmo dispositivo legal implique imposição de obrigação exorbitante à parte vencida, considerando-se a clara distorção em relação ao trabalho exigido pelo advogado da parte vencedora.
8. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários advocatícios fixados de forma equitativa.